Tribunal: TJES
Processo: 5009443-80.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009443-80.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HENRIQUE EVENCIO DO ROSARIO
COATOR: 1ª Vara Criminal de Linhares
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009443-80.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE EVENCIO DO ROSARIO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

Advogado do(a) PACIENTE: THACIO DE SOUZA CANGUSSU - ES40317

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO AUDIOVISUAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO
WRIT
. SUPOSTAS AGRESSÕES FÍSICAS. APURAÇÃO EM ÓRGÃO CORREGIONAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Henrique Evencio do Rosario, impugnando decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES que, nos autos do processo nº 5003733-35.2026.8.08.0047, converteu sua prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. O impetrante sustenta a nulidade da busca domiciliar por ausência de consentimento válido, a ocorrência de agressões físicas e coação para desbloqueio de aparelho celular, além de carência de fundamentação idônea no decreto prisional, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se: (i) há manifesto constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva de plano; (ii) a alegação de nulidade por invasão de domicílio e ausência de registro audiovisual prescinde de dilação probatória; e (iii) os relatos de agressão física e coação autorizam o trancamento do feito ou a imediata concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verificação da validade do ingresso domiciliar, diante da divergência entre a declaração particular da consorte do paciente e os depoimentos dos policiais militares — que afirmam ter obtido autorização expressa para a entrada —, demanda dilação probatória profunda, providência manifestamente inadmissível na via estreita e cognição sumária do
Habeas Corpus
.

Os depoimentos dos agentes da lei gozam de presunção de legitimidade, veracidade e fé pública, os quais somente podem ser derribados mediante prova robusta em contrário, devendo a insurgência defensiva ser submetida ao crivo do contraditório durante a instrução criminal na instância de origem.

A ausência de documentação ou registro audiovisual da diligência não opera, por si só, a automática e imediata soltura do paciente nesta fase, mormente quando a segregação restou devidamente chancelada na origem com base na gravidade concreta da conduta e na existência de outros registros criminais desfavoráveis.

As denúncias de agressões físicas e coação estatal para o acesso a dados telefônicos exigem investigação fática exauriente e já foram devidamente encaminhadas ao órgão correcional competente para a apuração cabível pelos meios próprios, não autorizando a nulidade de plano do decreto prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A controvérsia fática acerca do consentimento para ingresso de autoridades policiais em domicílio, quando amparada em versões conflitantes entre familiares e agentes públicos dotados de fé pública, demanda instrução probatória exauriente, tornando inviável o reconhecimento de nulidade de plano na via estreita do
Habeas Corpus
. 2. Alegações de agressão física e excesso policial na abordagem devem ser apuradas nas instâncias correcionais competentes, não possuindo o condão de invalidar automaticamente a custódia cautelar motivada na garantia da ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 28-A, § 10, e art. 647.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 910.682/SP.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009443-80.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE EVENCIO DO ROSARIO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

Advogado do(a) PACIENTE: THACIO DE SOUZA CANGUSSU - ES40317

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de HENRIQUE EVENCIO DO ROSARIO, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES que, nos autos do processo nº 5003733-35.2026.8.08.0047, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Sustenta o impetrante, em síntese: a) a nulidade absoluta da busca domiciliar, alegando que não houve consentimento válido para o ingresso dos policiais; b) a ocorrência de agressões físicas e coação para desbloqueio do aparelho celular do paciente; c) a ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente, que é microempreendedor e arrimo de família. Juntou declaração da esposa do paciente (ID 19660420) e documentos comprobatórios de atividade lícita.

Ao indeferir a liminar, assim fundamentei a decisão:

Neste estágio de cognição sumária, prevalece a soberania das decisões proferidas pelo Juízo de primeiro grau, que, por estar próximo aos fatos e ter contato direto com os indícios de prova e os agentes envolvidos, possui melhores condições de avaliar a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública. A decisão recorrida fundamentou a segregação na gravidade da conduta (tráfico de drogas) e na existência de outros registros criminais, o que, a princípio, afasta a tese de teratologia.

Contudo, a análise dos elementos trazidos pela defesa revela pontos que merecem detida reflexão por este colegiado no mérito. A impetração trouxe declaração específica da esposa do paciente, que nega o consentimento para o ingresso domiciliar e relata agressões contra o réu, que estaria despido no momento da abordagem.

Há, portanto, uma lacuna probatória crítica quanto ao cumprimento das diretrizes estabelecidas pelos Tribunais Superiores (STJ, HC nº 910.682/SP), notadamente a ausência de registro audiovisual da diligência ou autorização escrita que comprove o consentimento livre e desimpedido da moradora. Tais inconsistências entre a narrativa policial e o relato da testemunha ocular (esposa) geram dúvida relevante sobre a higidez da prova material. Todavia, a análise da validade dessas provas e a suposta nulidade do flagrante por invasão de domicílio demandam o contraditório, não sendo possível o relaxamento da prisão antes que a autoridade coatora preste as devidas informações sobre a dinâmica da diligência e a existência de registros que confirmem a legalidade do ato.

Nas informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, constam os seguintes elementos:

Sobre a autorização para ingresso no domicílio, verifico que há duas testemunhas, policiais militares, que afirmam em seus depoimentos (id. 96234973, fls. 12/15) que, após se deslocarem até a residência do paciente para averiguação de uma denúncia anônima de tráfico de drogas no local, encontraram a esposa de HENRIQUE saindo do imóvel, a qual autorizou o ingresso dos militares no local após solicitação da guarnição. A esposa do paciente não foi ouvida em sede policial. O paciente, ao ser ouvido na delegacia, em que pese ter afirmado que não autorizou a entrada dos militares, afirmou também que acreditava que sua esposa não teria autorizado o ingresso no domicílio. Não há informações no APFD sobre registros audiovisuais do momento da abordagem policial.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça trouxe destaque à precariedade de elementos que possam desfazer as conclusões até aqui apresentadas:

Ademais, os depoimentos dos policiais militares gozam de presunção de legitimidade e veracidade, possuindo fé pública, e somente podem ser desconsiderados diante de prova robusta em contrário, o que não se verifica nesta via estreita do Habeas Corpus. A controvérsia instaurada entre a versão policial e a declaração particular da esposa do Paciente demanda dilação probatória profunda, procedimento incompatível com o rito célere do remédio heroico, devendo ser dirimida durante a instrução criminal sob o crivo do contraditório. Quanto às alegações de agressões físicas e coação para acesso a dados telefônicos, tais matérias também exigem análise fática exauriente, não sendo possível o reconhecimento de nulidade de plano sem a devida apuração pelos meios próprios, inclusive já tendo sido oficiado o órgão correcional competente para tal fim.

Veja-se, portanto, que os indícios presentes na ação penal não autorizam, até aqui, o acolhimento da tese apresentada pelo Paciente, razão pela qual DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.